Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento das parcelas contratuais inadimplidas, afastando o pedido de rescisão contratual, por entender incompatível. A sentença distribuiu os ônus sucumbenciais proporcionalmente, fixando 20% (vinte por cento) das despesas e honorários ao réu e 80% (oitenta por cento) ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se escorreita a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de rescisão contratual (de financiamento bancário) foi julgado improcedente por incompatibilidade com o pedido de cumprimento do contrato, não configurando parcela relevante da demanda. O autor obteve provimento jurisdicional favorável quanto ao pedido principal, com condenação da parte ré ao pagamento de 99,63% (noventa e nove inteiros e sessenta e três centésimos por cento) do valor pleiteado.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, considerando quem deu causa à demanda. A sucumbência mínima do autor autoriza a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.